Tribunal: STJ
Processo: 0002142-11.2016.8.16.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111924 - PR
(2025/0455986-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARCIO MENSCH
ADVOGADO
: IRINEU PIMENTEL PINTO - PR100019
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS
SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Na espécie, o agravante apresentou dois recursos desafiando o
mesmo acórdão (e-STJ fls.
): primeiramente, os embargos de
956/967
declaração de e-STJ fls.
e, em seguida, os aclaratórios de e-STJ
977/981
fls. 972/976.
2. Como é cediço, no caso de interposição de dois recursos pela mesma
parte e contra o mesmo
, apenas o primeiro — na hipótese dos
decisum
autos, o de e-STJ fls.
— poderá ser conhecido, em face da
977/981
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão
judicial, ressalvadas as exceções legalmente previstas. Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 121c1fe2-6bac-44d7-8659-8084bcb96176

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111924 - PR
(2025/0455986-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARCIO MENSCH
ADVOGADO
: IRINEU PIMENTEL PINTO - PR100019
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS
SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Na espécie, o agravante apresentou dois recursos desafiando o
mesmo acórdão (e-STJ fls.
): primeiramente, os embargos de
956/967
declaração de e-STJ fls.
e, em seguida, os aclaratórios de e-STJ
977/981
fls. 972/976.
2. Como é cediço, no caso de interposição de dois recursos pela mesma
parte e contra o mesmo
, apenas o primeiro — na hipótese dos
decisum
autos, o de e-STJ fls.
— poderá ser conhecido, em face da
977/981
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão
judicial, ressalvadas as exceções legalmente previstas. Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIO MENSCH, contra
acórdão de minha relatoria, que não conheceu do agravo regimental, assim ementado (e-
STJ fl. 956):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA N. 182/STJ
PRETENSÃO RECURSAL ENVOLVENDO MATÉRIAS ANTERIORMENTE
APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM
CONEXO.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS NO
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56781819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: e38c5cdb-8978-4bf1-8158-acb65745bfa9

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
fundamento na
, porquanto não impugnada
Súmula n. 182/STJ
especificamente a incidência de óbices apontados pela Corte
como
a quo
razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls.
).
924/925
Nas razões do regimental (e-STJ fls.
), por sua vez, o agravante
931/934
deixou de infirmar especificamente os referidos entraves, limitando-se a
apresentar alegações genéricas.
2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial)
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do
e do óbice da Súmula 182 desta Corte Superior.
CPC/2015
3. Ademais, a análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos
autos de
impetrado com idênticos fundamentos e pedidos
habeas corpus
implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal.
Precedentes.
4. Na espécie, as teses atinentes (i) às nulidades decorrentes do indeferimento
de oitiva de testemunha arrolada pela defesa, do indeferimento de expedição
de ofício ao Hospital para fornecimento do prontuário médico da vítima e da
ausência do laudo complementar do exame de conjunção carnal; e (ii) à
pretensão absolutória fundada na aduzida insuficiência de provas foram
anteriormente apreciadas por este Superior Tribunal, no julgamento do HC
n.
Assim, ainda que superado o entrave anteriormente
1.052.777/PR.
mencionado, seria inafastável o reconhecimento da prejudicialidade do
recurso.
5. Agravo regimental não conhecido.

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ fls.
), o embargante alega nulidade
972/975
por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o inteiro teor do acórdão
ora embargado não foi publicado, tendo sido disponibilizada apenas a ementa do julgado,
o que inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo
Civil (e-STJ fls.
).
972/973
Sustenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão (i) quanto à
distinção técnica entre reexame de provas e revaloração jurídica (e-STJ fl. 973); (ii) "ao
afirmar ausência de impugnação específica
)", diante do enfrentamento
(Súmula 182/STJ
direto dos fundamentos da decisão agravada, da demonstração de equívoco da aplicação
dos óbices processuais, e do apontamento de nulidades processuais (e-STJ fl. 973); (iii)
ao deixar de se manifestar expressamente sobre a violação aos artigos 5o, incisos LIV e
LV, 93, inciso IX, 105, inciso III, todos da Constituição Federal, dos artigos 3o, 386,
inciso VII, e 619, todos do Código de Processo Penal, e do artigo 489, § 1o, do Código de
Processo Civil (e-STJ fl. 974).
Documento eletrônico VDA56781819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: e38c5cdb-8978-4bf1-8158-acb65745bfa9

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os
vícios apontados, com efeitos infringentes.
Pugna, ainda, pelo pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e
constitucionais mencionados nas razões recursais.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que o recorrente apresentou 2 (dois) recursos
desafiando o mesmo acórdão (e-STJ fls.
), sendo o primeiro os embargos de
956/967
declaração de e-STJ fls.
e, em seguida, os aclaratórios de e-STJ fls.
977/981,
972/976,
ora apreciados.
Como é cediço, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte
e contra o mesmo
, apenas o primeiro – na hipótese vertente, os embargos de
decisum
declaração de e-STJ fls.
– poderá ser conhecido, em face da preclusão
977/981
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de
mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvadas as exceções legalmente
previstas.
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A
MESMA DECISÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
§4o
ART. 33,
DA
. AFASTAMENTO COM BASE APENAS NA
LEI 11.343/2006
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. A interposição concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a
mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do
princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.
[...]
5. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício,
para fazer incidir a minorante do
§4o da
em seu grau
art. 33,
Lei 11.343/2006
máximo, redimensionando a pena do recorrente para 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime semiaberto, mais 166 dias multa. (AgRg no
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
AREsp n. 2.384.156/SP
julgado em
DJe
.
5/9/2023,
12/9/2023)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
AMEAÇA, DESACATO E DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA56781819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: e38c5cdb-8978-4bf1-8158-acb65745bfa9

UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO
CONHECIDO. TRANSAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. SOMA DAS
PENAS. CONCURSO MATERIAL. PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DO
DANO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Na hipótese de
interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão,
apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão
judicial" (AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.007.185/MS
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
19/9/2022)
[...]

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
, Rel.
REsp n. 2.009.335/RS
Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
21/8/2023,
24/8/2023)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL
PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR
ATO
NORMATIVO
LOCAL.
COMPROVAÇÃO
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
1. Salvo as exceções legalmente previstas, a interposição de dois recursos,
pela mesma parte e contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento
do segundo recurso interposto, em razão da preclusão consumativa e da
aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
[...]

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
, Rel.
AREsp n. 2.350.098/MG
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
8/8/2023,
15/8/2023)
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
IMPOSSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PENA-
BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
[...]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel.
772.436/SC,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
.
14/6/2023)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA56781819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: e38c5cdb-8978-4bf1-8158-acb65745bfa9

ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA
MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
PREVISTO NA
. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO
LEI N. 8.038/1990
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, o agravante apresentou dois recursos desafiando o mesmo
decisum (e-STJ fls.
). Primeiramente, o agravo regimental de e-STJ
736/740
fls.
e, em seguida, o agravo regimental de e-STJ fls.
753/766
767/780.
2. Como é cediço, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte
e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na hipótese dos autos, o
regimental de e-STJ fls.
- poderá ser conhecido, em face da
753/766
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão
judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário.
Precedentes.
[...]

6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
, Rel.
AREsp n. 2.173.478/DF
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
18/10/2022,
24/10/2022)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE
DOIS
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI.
CLEMÊNCIA. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não
se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios
da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
[...]
3. Agravo regimental de fls.
improvido e agravo de fls.
1.001/1.009

não conhecido.
1.010/1.018
(AgRg no
, Rel. Ministro
REsp n. 1.834.604/MG
NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
4/2/2020,
10/2/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO.
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES E RECURSO
ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO DECISUM.
UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO
SÚMULA N. 207/STJ
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO OCORRÊNCIA.
LEI N. 13.243/2016
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 284/STF
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Predomina no sistema processual o princípio da unirrecorribilidade, de
modo que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso. No
Documento eletrônico VDA56781819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: e38c5cdb-8978-4bf1-8158-acb65745bfa9

caso dos autos, contra o acórdão não unânime, que causou prejuízo à defesa,
caberia a oposição de embargos infringentes, que, após julgado, esgotaria as
instâncias ordinárias, viabilizando a interposição do recurso especial.
[...]

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no
,
REsp n. 1.837.131/RS
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
10/12/2019,
19/12/2019)

Assim, na espécie, os aclaratórios protocolizados às e-STJ fls.
se
972/976
revelam manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outro recurso
pela mesma parte, contra o mesmo
.
decisum
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: e38c5cdb-8978-4bf1-8158-acb65745bfa9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0455986-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.111.924 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021421120168160061 00030193320258160061 21421120168160061
30193320258160061
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO MENSCH
ADVOGADO
: IRINEU PIMENTEL PINTO - PR100019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCIO MENSCH
ADVOGADO
: IRINEU PIMENTEL PINTO - PR100019
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485281380<4105<@
2025/0455986-8 - AREsp 3111924 Petição : 2026/0035724-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:03
Código de Controle do Documento: C6D77FD6-C641-4C75-BF44-FF65028140D3